Tribunal: TJBA
Processo: 8018610-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018610-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENEDITO DA SILVA SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS POR AMBAS AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, Impetrante e Impetrado, em face de Acórdão que denegou a segurança e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ocorrência de coisa julgada material, identificada a partir da existência de ação ordinária anterior (Processo nº 8006897-41.2023.8.05.0274) com idênticas partes, causa de pedir e pedido, a qual foi julgada improcedente com resolução de mérito. II. Questão em discussão. a) Pelo Impetrante-Embargante: alegação de omissão no acórdão, que não teria diferenciado a improcedência por insuficiência de provas da coisa julgada material, e que não teria considerado a existência de novo contexto fático e jurídico apto a afastar a identidade de demandas. b) Pelo Impetrado-Embargante (Estado da Bahia): alegação de omissão no acórdão, por não ter havido a condenação do Impetrante por litigância de má-fé, apesar da reiteração de demanda já julgada. III. Razões de decidir: Não se configuram os vícios apontados pelo Impetrante-Embargante. O acórdão embargado partiu da premissa correta de que a sentença proferida na ação anterior (ID 90227728), ao julgar o pedido improcedente com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, proferiu decisão de mérito definitiva, formando coisa julgada material e impedindo a rediscussão da matéria. A alegação de que o julgamento anterior se deu por "insuficiência de provas" não descaracteriza a resolução de mérito, que analisou o direito postulado e o declarou inexistente para o autor naquelas circunstâncias. A tentativa de reapresentar a mesma demanda sob a roupagem de "novo contexto fático-jurídico" encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do CPC. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, visando apenas sanar os vícios taxativamente elencados no artigo 1.022 do CPC, os quais não se encontram presentes. De igual modo, não prospera a alegação de omissão formulada pelo Estado da Bahia. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé constitui matéria de apreciação discricionária do órgão julgador, que avalia a presença de dolo ou conduta temerária. A ausência de condenação no acórdão embargado representa o exercício dessa discricionariedade. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração opostos por ambas as partes conhecidos e, no mérito, rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018610-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante/Embargado BENEDITO DA SILVA SANTOS e como apelada Embargante/Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça